Tribunal: STF
Processo: RHC 252044
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Ubirajara Pedro da Silva, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 960.885/BA.



    Colho da decisão impugnada:



    “Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de UBIRAJARA PEDRO DA SILVA em que se aponta como ato coator o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA assim ementado: 



    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. DECISÃO A QUO. INDEFERIMENTO. ADMISSIBILIDADE POSITIVA. CONHECIMENTO. MÉRITO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTADO NO ESTADO DE SAÚDE DEBILITADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ENFERMIDADES ALEGADAS SÃO TRATÁVEIS E NÃO CONFIGURAM GRAVE ESTADO DE SAÚDE. LAUDO MÉDICO APONTA QUE O AGRAVANTE RECEBE ATENDIMENTO ADEQUADO NO AMBIENTE PRISIONAL. A JURISPRUDÊNCIA DO STJ EXIGE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO CARCERÁRIO PARA A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR, O QUE NÃO SE VERIFICA NESTE CASO. A MANUTENÇÃO DA PENA EM REGIME FECHADO É JUSTIFICADA EM RAZÃO DO COMPORTAMENTO DE ALTA PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE E PELO HISTÓRICO CRIMINAL, QUE POSSUI, EM FASE DE EXECUÇÃO, 06 CONDENAÇÕES CUJAS PENAS TOTALIZAM 57 ANOS, 08 MESES E 13 DIAS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    Em suas razões, sustentam os impetrantes a ocorrência de constrangimento ilegal, pois o paciente, por ser portador de "[...] osteoartrose, hérnia de disco e comprometimento radicular na coluna lombar [...]" (fl. 5), e, ainda, "[...] totalmente dependente, necessitando de cadeira de rodas para se locomover e de assistência para realizar atividades básicas do dia a dia [...]" (fl. 5), deve ter assegurado o direito ao cumprimento da pena em prisão domiciliar para evitar o agravamento do seu estado de saúde, especialmente considerando a impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional. 



    Alega, por fim, que "O paciente encontra-se em situação de risco, com um quadro clínico que se deteriorou significativamente desde a última decisão judicial" (fls. 9-10), bem como que "[...] aguarda a realização de uma cirurgia essencial para sua recuperação" (fl. 10). 



    Requer, em suma, a concessão da prisão domiciliar humanitária” (eDOC 31)



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, o recorrente requer “seja dado recebimento e provimento ao presente recurso interposto para fim de ser concedida a ordem de habeas corpus, ESPECIALMENTE, para que determine as medidas que julgar necessárias, como; A realização de perícia médica para avaliação completa do estado de saúde do requerente, a fim de que seja concedida a ordem liminar para que o paciente seja submetido a prisão domiciliar de natureza humanitária.”(eDOC 36)



    É o relatório.



    Decido.



    De pronto, registro que o presente recurso é manifestamente inadmissível, porquanto impugna decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, da qual cabia o competente agravo regimental.



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado da Corte à qual pertence.



    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância, razão pela qual é incabível a presente interposição. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpusque impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2.Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    Ademais, não se verifica ilegalidade a autorizar a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, por ser manifestamente inadmissível (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente